Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Bem de Família, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANETE CARNEIRO LEITE - CPF: 192.616.916-68 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), LEANDRO CARNEIRO LEITE - CPF: 237.341.166-00 (APELADO), MARCELO CARNEIRO LEITE - CPF: 240.622.511-91 (APELADO), WAGNARA CARNEIRO LEITE - CPF: 907.043.396-68 (APELADO), LEOPOLDO LEITE - CPF: 050.528.316-68 (APELADO), WAGNER CARNEIRO LEITE - CPF: 192.609.546-49 (APELADO), JULIA CARNEIRO LEITE - CPF: 655.128.801-44 (APELADO), JULIA CARNEIRO LEITE - CPF: 655.128.801-44 (APELANTE), JULIA CARNEIRO LEITE - CPF: 655.128.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CARNEIRO LEITE - CPF: 192.609.546-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil

e processual civil. apelação cível. pedido de alvará judicial para lavratura de escritura pública de compra e venda. imóvel integrante do patrimônio do de cujus. falta de pagamento integral. ausência de registro imobiliário. transmissão da propriedade. necessidade de inventário. incidência do itcd. reforma parcial da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que deferiu alvará judicial para permitir ao inventariante do espólio da falecida Júlia Carneiro Leite assinar a escritura pública de compra e venda de imóvel objeto de contrato particular firmado antes do óbito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de transmissão da propriedade do imóvel por meio de alvará judicial, sem a necessária abertura de inventário, ante a inexistência de quitação integral do contrato de compra e venda e a ausência de registro imobiliário.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.267 do CC estabelece que a transmissão da propriedade imobiliária só ocorre com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. A simples celebração do contrato particular não é suficiente para a efetiva transferência dominial.

4. No caso concreto, a falecida celebrou contrato particular de compra e venda em vida, recebendo parte do pagamento. Contudo, a falta de pagamento integral e a inexistência de registro impedem a exclusão do imóvel do inventário e a sua transmissão direta ao comprador por meio de alvará judicial.

5. O fato gerador do ITCD é a transmissão dos bens aos herdeiros, conforme o art. 35 do CTN. No presente caso, os herdeiros não receberam o imóvel, mas sim o crédito remanescente da venda, sobre o qual incide o tributo, já recolhido nos autos.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para determinar a inclusão do imóvel no inventário da falecida Júlia Carneiro Leite, tornando incabível a lavratura da escritura pública por meio de alvará judicial.

Tese de julgamento: "A transmissão da propriedade de bem imóvel exige quitação integral e registro imobiliário, não sendo possível sua alienação por meio de alvará judicial sem a prévia abertura de inventário."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de
“Alvará Judicial”
(Proc. no 1001236-24.2024.8.11.0041), formulado por JANETE CARNEIRO LEITE e outros, julgou procedente a pretensão formulada, determinando
“a expedição de alvará judicial autorizando o inventariante, representante do Espólio, WAGNER CARNEIRO LEITE, brasileiro, cirurgião dentista, portador do RG no M-351.370 SSP/MG, inscrito no CPF sob o no 192.609.546-49, casado, Residente e domiciliado na Rua Alameda Tangará da Serra, no 132, bairro Jardim Itália, Cuiabá - MT, a assinar em nome do Espólio de JÚLIA CARNEIRO LEITE, toda a documentação pertinente para proceder a lavratura da (s) escritura (s) pública (s) de compra e venda das áreas/imóveis registrados sob as matrículas no 21.378 (anteriores no 6.910 e no 21.298) e no 21.297, referente as suas respectivas quotas-partes, em favor da Adquirente Zulma Albuquerque de Siqueira, nos termos do contrato de promessa de compra e venda firmado”

(cf. Id. no 233475208).

O ente apelante sustenta que a sentença proferida deve ser reformada, pois não foi demonstrada a abertura de inventário referente aos bens deixados pela falecida Julia Carneiro Leite, dessa forma, a regularização da propriedade somente poderia ocorrer por meio do devido processo de inventário e não por alvará judicial.

Afirma que o falecimento da promitente vendedora ocorreu em julho de 2023 e que a quitação do contrato de compromisso de compra e venda estava prevista para abril de 2024, ou seja, posteriormente ao óbito, assim, sua parte no imóvel automaticamente se transferiu ao espólio, sendo imprescindível a regularização através do inventário.

Aduz que, conforme preceituam os artigos 108, 1.227 e 1.245, §1o do Código Civil, a transferência de propriedade de bens imóveis exige a formalização da escritura pública e o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, no caso, tais formalidades não haviam sido cumpridas antes do falecimento da promitente vendedora.

Assevera que, mesmo na existência de compromisso de compra e venda firmado antes do falecimento, sem a respectiva quitação integral e transferência formal, o imóvel permanece na titularidade do espólio, sendo imprescindível a intervenção do inventário para a devida transmissão aos herdeiros ou ao comprador.

Alega que a jurisprudência dos Tribunais ratifica a necessidade de inventário para a transmissão da propriedade de bens deixados por falecidos, não sendo adequado o pedido de alvará judicial como meio de substituição do processo de inventário.

Argumenta que a decisão recorrida apresenta contradição ao mencionar a existência de inventariante, sem que haja notícia da abertura de inventário. Ademais, se houvesse inventário em curso, a venda poderia ter sido autorizada judicialmente, com o devido depósito do valor em Juízo, conforme o artigo 619, I, do CPC.

Defende que o imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCD) deve ser calculado sobre a totalidade do patrimônio transmitido, e não apenas sobre frações casuísticas do bem imóvel, o fracionamento da base de cálculo poderia impactar na arrecadação e na justa aplicação da tributação.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de inventário para a transmissão da propriedade do imóvel e o consequente cancelamento do alvará expedido, nos termos do recurso interposto (cf. Id. no 233475220).

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 233475229).

A douta PGJ deixou de emitir parecer, por verificar a inexistência de
“circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo”
(cf. Id. no 246180654).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Para solucionar a questão, é essencial determinar se o imóvel ainda integrava o patrimônio da falecida no momento de seu óbito, uma vez que essa análise definirá se a transferência deve ser realizada no âmbito do inventário e se há incidência do ITCD.

Nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a transmissão da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, sendo insuficiente a mera celebração de contrato particular para operar a transferência dominial, esse entendimento é reforçado pelo artigo 1.245 do Código Civil, o qual estabelece que a propriedade de um bem imóvel só se transfere pelo registro do título aquisitivo no fólio real.

No caso concreto, ficou demonstrado que o imóvel foi objeto de um contrato particular de compra e venda firmado em 28/04/2022, no qual a falecida recebeu parte do pagamento ainda em vida, restando, contudo, uma parcela significativa pendente de quitação, prevista para ser paga no momento da lavratura da escritura pública
(cf. Id. no 233474673).

A falta de pagamento integral impede o reconhecimento da transmissão da propriedade antes do óbito da vendedora, motivo pelo qual o bem permanece no patrimônio da de cujus e deve ser formalmente inventariado.

Dessa forma, a inexistência de quitação integral e a ausência de registro imobiliário impedem a exclusão do imóvel do inventário e impossibilitam a lavratura da escritura pública por meio de alvará judicial, contrariando o decidido na sentença recorrida.

No que tange ao ITCD, o fato gerador do tributo é a transmissão dos bens aos herdeiros, conforme dispõe o artigo 35 do Código Tributário Nacional (CTN).

No presente caso, verifica-se que o imóvel não foi transferido aos sucessores, pois já havia sido objeto de alienação antes do falecimento da proprietária, dessa forma, o espólio e os herdeiros não receberam o imóvel, mas sim o direito ao saldo remanescente da venda.

Além disso, os herdeiros incluíram no inventário o montante correspondente à última parcela da transação e efetuaram o pagamento do ITCD sobre a quantia recebida, conforme demonstram as guias juntadas aos autos, restando comprovado que não houve prejuízo à arrecadação tributária nem qualquer tentativa de ocultação ou omissão patrimonial.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, reconhecendo que o imóvel deve compor o inventário da falecida Júlia Carneiro Leite, sendo incabível a lavratura da escritura pública com fundamento em alvará judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025